Tribunal: TJMT
Processo: 0001580-64.2016.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001580-64.2016.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO ARLESSON MARINHO - CPF: 995.590.991-91 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), D. M. M. (APELADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO RAIMUNDO MARQUES FILHO - CPF: 037.553.321-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIDETH BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 411.647.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), D. M. M. (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), RODRIGO ARLESSON MARINHO - CPF: 995.590.991-91 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), D. M. M. (APELADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), RODRIGO ARLESSON MARINHO - CPF: 995.590.991-91 (APELADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. UTILIZAÇÃO DE RECURSO COM FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por União Transportes e Turismo Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente ambos os recursos de apelação interpostos, reconhecendo a culpa concorrente no acidente de trânsito que resultou na morte de duas pessoas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão é omisso ao não acolher integralmente o laudo pericial e a prova testemunhal, bem como se houve omissão quanto à alegação de culpa exclusiva das vítimas.

III.
Razões de decidir

3. Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a culpa concorrente das partes envolvidas no acidente.
4. A alegação de omissão quanto à consideração do laudo pericial e da prova testemunhal foi devidamente enfrentada na decisão anterior, não cabendo nova análise das provas em sede de embargos de declaração.

4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando utilizados com evidente caráter protelatório.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados. Aplicação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente ambos os recursos.

Alega o Embargante que o acordão é omisso ao não acolher o laudo pericial que tem presunção de veracidade; também desconsiderou a prova testemunhal, que esta em sintonia com o laudo pericial.

Defende culpa exclusiva das vítimas.

Requer seja sanado o vício apontado. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

A PGJ pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente ambos os recursos.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por União Transporte e Turismo Ltda., contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais por acidente de trânsito que resultou na morte de duas pessoas, tendo como vítimas a esposa e filha do autor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de culpa concorrente entre as vítimas e a empresa de transporte, e (ii) adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A culpa concorrente das vítimas e da empresa foi reconhecida, uma vez que o acidente ocorreu devido à imprudência tanto das vítimas, que atravessaram a via sem devida atenção, quanto do motorista do ônibus, que realizou manobra perigosa sem garantir a segurança adequada.

4. O valor da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 foi mantido, porém, ajustado a 50% em razão da concorrência de culpas.

5. Reconhecido o direito à indenização por danos morais ao menor D.M.M., filho das vítimas, no valor de 50% de R$ 80.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em caso de culpa concorrente entre as vítimas e o agente causador do acidente, a indenização por danos morais deve ser reduzida proporcionalmente à gravidade das culpas. Reconhecido o direito do menor à indenização por danos morais.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Não há qualquer vício a ser sanado.

Foram ponderadas as razões de convicção para concluir pela culpa concorrente; vejamos:

“Contudo, segundo consta foi autorizada a descida das passageiras em local com rua lateral apertada e de iluminação precária, conforme interrogatório do motorista (id. 109876085, fls. 57); a conversão se deu sem observar previamente a segurança da manobra do ônibus, utilizando-se parte da calçada, sabendo que passageiros haviam acabado de descer do ônibus. Portanto, há negligência e imprudência a serem reconhecida.

Por outro lado, restou comprovado que o veículo estava em trajetória de conversão à direita em velocidade regular; o laudo concluiu que o motorista não poderia perceber a aproximação dos pedestres pela sua direita no instante e local em que ocorreu o acidente, em sintonia com o testemunho da pessoa de Marcos Emerson, passageiro do ônibus.

Também o laudo conclui que a causa determinante do acidente está relacionada no posicionamento dos pedestres no leito carroçável da via, no instante em que o veículo fazia a manobra de conversão, não sendo possível ao condutor perceber tal aproximação.

Se não bastasse, desde a ação penal formulada pelo Ministério Público já se falava em culpa concorrente, ou seja, de que todas as pessoas todas envolvidas agiram de modo imprudente no evento,
as vítimas ao tentarem atravessar a rua sem observar com atenção se tal procedimento poderia ser feito naquele momento, com segurança e, o denunciado por efetuar a manobra do ônibus, inclusive usando parte da calçada, também sem observar se aquela manobra poderia ser feita de modo seguro, eis que era sabedor de que passageiros, inclusive criança/vítima, haviam acabado de descer do ônibus que dirigia. De tal imprudência das partes decorreu o fatídico evento, que vitimou fatalmente Ana Paula e sua filha, Rayane Karielle.”.

Não há como afastar a negligência e a imprudência do motorista, sem observar se poderia ser feita a manobra de modo seguro, sabendo que passageiras haviam acabado de descer, em local de rua lateral apertada e de iluminação precária.

Como é sabido, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Além do que já foi exposto é importante frisar que os embargos de declaração não se prestam para que o Juiz mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou análise novamente o direito aplicável, como postula a embargante no presente caso.

Desse modo, tendo em conta que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Evidenciado o intuito protelatório, aplica-se multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e aplico multa ao Embargante no percentual de 0,5 % sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026 §2o. do CPC, sem prejuízo de majoração em caso de novo recurso protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025